Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-43.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012569-43.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0054-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ - DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bunge Alimentos S/A
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que o depósito integral do débito na ação executiva tem a função, tão-somente, de garantia da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da garantia do débito através de depósito do valor integral da dívida em discussão.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 1828547.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bunge Alimentos S/A
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que o depósito integral do débito na ação executiva tem a função, tão-somente, de garantia da dívida.

Extrai-se dos autos que a CDA que instrui a ação executiva é de n. 201447, com inscrição ocorrida em 29.03.2011, por infração de exportação não efetivada e, para requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário efetivou um deposito no valor integral da dívida discutida nos autos principais.

Para que ocorra a suspensão, deve-se observar o que estabelece o art. 151, do CTN, em que estabelece que “
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral”;

Acerca da matéria, é entendimento hodierno deste Sodalício, de que o crédito tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ou seja, a suspensão do executivo fiscal só pode ocorrer mediante o depósito do valor integral do débito, garantia esta que deverá ser prestada em dinheiro, observado a Súmula 112/STJ:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

É o posicionamento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E DE GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca (CTN, art. 151, V c/c CPC, art. 273)
.” (AI 98687/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016). (destaquei)

Assim, havendo o agravante demonstrado a plausibilidade de seu direito, a retificação da decisão proferida pelo juízo monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento manejado por
BUNGE ALIMENTOS S.A
, para cassar a decisão proferida em primeiro grau e, consequentemente, suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante o depósito integral do valor da dívida pelo devedor ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020